Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVA DOCUMENTAL DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento visando a declaração de inexigibilidade de débitos c/c retirada do nome da demandante dos órgãos de restrição ao crédito. Intimada, em diversas oportunidades, a emendar a inicial para apresentar prova efetiva das anotações em seu nome, a autora não cumpriu a determinação.
2. Na hipótese, revela-se indispensável a juntada da documentação que comprove a existência de dívida no nome da parte autora c/c inscrição em órgãos restritivos de crédito, visando o regular processamento da ação.
3. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não se opera automaticamente, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. A obtenção da relação das dívidas que constem em bancos de dados de proteção ao crédito pode ser obtida pela parte demandante sem necessidade de inversão do ônus da prova.
4. O magistrado deve indeferir a petição inicial quando não for atendida a determinação de emenda (art. 321, parágrafo único, do CPC).
5. Recurso conhecido e não provido.